Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO MOTIVAÇÃO DA EMBARGANTE. INDISPONIBILIDADE DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A RESPEITO DO PERÍODO DA MORA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, inclusive acerca da delimitação do período da mora, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Evidenciado que a tese de fechamento ou redução do expediente do cartório de registro de imóveis no período em que deveria ter sido cumprida a obrigação de transferência dos imóveis objeto da ação, em virtude da pandemia de COVID-19, não foi suscitada anteriormente nos autos, a inocorrência de manifestação a respeito deste fato no v. acórdão recorrido não configura omissão passível de justificar a oposição de embargos de declaração.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado e a discussão de matéria não suscitada anteriormente, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.